Tribunal: CARF
Processo: 10875.903407/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903407/2015-40
ACÓRDÃO
9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ORSA INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ERRO
COMETIDO NO PREENCHIMENTO DE DCTF. ÔNUS DA PROVA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está
amparada na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e
paradigmas apresentados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.976, de 10 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10875.903409/2015-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente. Ausentes o conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca e o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima em
face de acórdão que negou provimento ao recurso voluntário apresentado.
O acórdão recorrido trouxe a seguinte ementa e dispositivo:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar
de crédito passível de compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e
Fabiana Okchstein Kelbert que votaram pela conversão do julgamento em
diligência.
A contribuinte teve ciência do acórdão e interpôs o recurso especial alega que
houve divergência de interpretação da legislação tributária quanto aos critérios adotados para a
verificação de seu direito creditório, apresentando como paradigmas os acórdãos nos 9101-
005.887 e 9101-005.062.
O recurso foi regularmente admitido, nos termos do despacho de admissibilidade,
concluindo, verbis:
[...]
Está bem nítido que as decisões cotejadas trataram de forma distinta esses casos
em que há divergências entre as informações constantes das declarações
apresentadas à Receita Federal (DCTF x DIPJ).
No caso do acórdão recorrido, e diferentemente do que ocorreu nos paradigmas,
os julgadores isentaram completamente a autoridade prolatora do despacho
decisório da adoção de providências que visassem esclarecer as divergências
existentes entre as declarações transmitidas à Receita Federal (intimando o
contribuinte a prestar esclarecimentos, a retificar declarações, etc.); e fizeram
prevalecer as informações constantes da DCTF (em detrimento da DIPJ), porque,
conforme entenderam, a DIPJ não tem natureza constitutiva, e é a DCTF que “tem
o condão de constituir a obrigação tributária em razão da confissão de dívidas por
meio dela implementada”.
Em relação a esse aspecto há realmente uma divergência a ser dirimida.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
3
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
[...]
De acordo.
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, foi devidamente cientificada e
apresentou, tempestivamente, suas contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão
recorrido pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a recorrente não se desincumbiu de
comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não se insurgiu contra o conhecimento
do recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, examinando o acordão recorrido e os paradigmas indicados
pela recorrente, entendo que, para além da interpretação da legislação
tributária supostamente divergente, as situações examinadas em cada caso
é que foram determinantes para as decisões proferidas. Senão vejamos.
O acórdão recorrido trata de situação bem resumida no seu relatório,
verbis:
[...]
Por meio do despacho decisório, a Unidade de Origem decidiu por não
reconhecer o direito creditório e, assim, por não homologar a compensação
transmitida ao argumento de que os valores consignados no DARF
informado na PERDCOMP (que teria dado origem ao crédito pleiteado)
teriam sido integralmente utilizados para a quitação de débito
regularmente confessado pela empresa.
Cientificada do teor do despacho supra, a contribuinte opôs a sua
manifestação de inconformidade em que, em apertadíssima síntese,
sustenta que teria identificado a ocorrência de um erro formal no
preenchimento de sua DCTF (em que apurara o valor da CSLL devido no
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
4
período apontado na PERDCOMP) e que, em verdade, não deveria, no 2o
trimestre, qualquer valor que seja a título da exação em exame.
Consequentemente, transmitiu uma DIPJ retificadora para justificar e
comprovar do citado indébito. Pleiteou, inclusive, e ao fim de sua
manifestação, a retificação de DCTF.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília decidiu por julgar
improcedente a aludida manifestação de inconformidade, justificando as
suas conclusões na inexistência de documentos hábeis e idôneos à
demonstrar o erro noticiado pela então manifestante.
Cientificada do teor do julgamento supra, a insurgente interpôs o seu
recurso voluntário em que, basicamente, reprisa os argumentos já
apresentados em primeira instância.
[...]
O voto condutor do acórdão dá mais detalhes da discussão e os
fundamentos da decisão recorrida, verbis:
[...]
O caso, venia concessa, é deveras simples. Com efeito, o crédito pretendido
pela insurgente teria origem em alegado pagamento indevido realizado
quanto a competência relativa 2o Trimestre de 2013. No entanto, os valores
consignados em DARF (apontado na DCOMP como fonte do valor a ser
repetido) foram integralmente absorvidos por débito regularmente
confessado pela empresa em DCTF sem que, em qualquer momento, se
tenha promovido a retificação desta última declaração.
Sabe-se que as informações prestadas pelos contribuintes por meio do
cumprimento de obrigações acessórias não assumem o caráter de verdade
absoluta e inexpugnável, admitindo-se, nesta esteira, a sua
desconsideração caso sejam evidenciados, por meio de documentos e
provas hábeis e idôneas, a ocorrência de erros no preenchimento de
declarações e/ou arquivos destinados ao fisco. Este entendimento, diga-se,
se encontra sedimentado no seio da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, mormente a partir do julgamento do REsp de no 1.133.027/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-
C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011,
na Revista do STJ, vol. 222, p. 157.
O que se observa no caso vertente, todavia, é que a insurgente, num
primeiro momento, apenas afirma ter incorrido em erro formal no
preenchimento de sua DCTF sem que, de qualquer forma, tenha se dado ao
trabalho de, esclarecer, quiçá, qual teria sido o aludido erro ou, noutro giro,
os motivos para a sua ocorrência. E, mais importante, e a par da falta de
explicações, não trouxe ao feito, não obstante explicitamente advertido
pela DRJ para tanto, qualquer documento adicional minimamente
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
5
suficiente para evidenciar que, como sustenta, não tinha qualquer valor a
pagar no período em exame.
E, outrossim, a apresentação da DIPJ retificadora (mesmo que a sua
transmissão tenha ocorrido antes do despacho decisório) ainda é
insuficiente, notadamente a luz das disposições do art. 147, § 1o, do CTN e
ante o fato da DIPJ não ter natureza constitutiva. Aliás, neste ponto, a
mingua de evidências que demonstrem, efetivamente, o erro alegadamente
cometido, prevalecem as informações prestadas pela empresa em sua
DCTF, que, esta sim, tem o condão de constituir1 a obrigação tributária em
razão da confissão de dívidas por meio dela implementada, na forma do art.
5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84 (como afirmado pela própria DRJ), cujo
teor dispõe, verbis: “o documento que formalizar o cumprimento de
obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito”.
Insista-se que a recorrente foi devidamente advertida pelo acórdão
recorrido de que a DIPJ retificadora apresentada não dava lastro à sua
pretensão e que, por outro lado, a apresentação de sua escrita contábil,
mormente aquele destinada à apuração da contribuição (Livros Razão e
Diário) era premente:
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação
hábil para comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração da contribuição e/ou reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
O ônus probatório, in casu, é, e era, a luz dos preceitos do art. 170 do CTN,
do contribuinte e mesmo que instado a o adimplir mediante exibição de
provas hábeis, a empresa se quedou inerte.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
De outra parte, da simples leitura da própria ementa do primeiro
paradigma, Acórdão no 9101-005.887, se extrai situação diversa da
examinada no acórdão recorrido:
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF DE PERÍODO DIVERSO AO DO
CRÉDITO REQUERIDO. DCOMP COMPATÍVEL COM DIPJ E COM DCTF
RETIFICADORA TRANSMITIDA ANTES DA EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. O erro de
preenchimento de DCTF de período diverso ao do crédito informado pelo
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
6
contribuinte em sua declaração de compensação não pode obstaculizar o
exame do direito creditório informado em declaração de compensação,
mormente quando na DCTF retificadora o débito confessado é o mesmo
ao do informado em DIPJ, ambas transmitidas antes da emissão do
despacho decisório, hipótese em que, na ausência de qualquer outro
óbice apresentado pelo Fisco, o direito creditório deve ser reconhecido.
Como se vê, enquanto o recorrido assenta sua fundamentação na
supremacia da DCTF como constitutiva do débito declarado, cujos efeitos
só poderiam ser elididos mediante comprovação documental que
demonstrasse o erro cometido e a efetiva inexistência do débito declarado,
para além da DIPJ retificadora apresentada, como já reclamado pela
decisão de primeiro grau, o paradigma traz o entendimento de que o
crédito devia ser reconhecido, “mormente quando na DCTF retificadora o
débito confessado é o mesmo ao do informado em DIPJ, ambas
transmitidas antes da emissão do despacho decisório,(...)”.
Ora, na linha de entendimento do acórdão recorrido, se a DCTF retificadora
tivesse sido apresentada antes do despacho decisório naquele caso, o que
se conclui é que também aquele colegiado reconheceria seu direito
creditório. Ocorre que a mesma sequer foi apresentada, seja antes, seja
depois do despacho decisório.
Assim, não é possível concluir que haja um divergência efetiva entre o
recorrido e o primeiro paradigma.
Com relação ao paradigma no 9101-005.062, a situação inicial é bastante
semelhante a do recorrido, tendo a contribuinte apresentado PERDCOMP
com indicação de valores indevidos, cujos DARF estavam integralmente
alocados a outros débitos. Neste caso, também a contribuinte não havia
apresentado DCTF retificadora antes do despacho decisório, como bem
descreve o despacho de admissibilidade daquele recurso especial
transcrito no relatório, verbis:
De acordo com a descrição contida no relatório do acórdão recorrido, este
processo principal (ao qual estão apensados outros cinco) trata de
Declaração de Compensação pela qual pretende-se compensar débitos com
créditos decorrentes de pagamentos indevidos de IRPJ, do P.A. 30/06/2002,
no valor de R$ 16.943,59. O pedido foi indeferido pelo órgão de origem
porque o suposto pagamento indevido já havia sido alocado integralmente
a outros débitos, não restando saldo disponível para liquidar os débitos
informados no PER/DCOMP.
Em manifestação de inconformidade a ora Recorrente reafirmou que o
pagamento foi indevido. Alega ter se dado conta do erro apenas depois de
ter sido cientificado do despacho decisório denegatório. Afirma que
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
7
preencher a DCTF retificadora para corrigir a falha, contudo "sem sua
respectiva entrega via internet" (conforme doc. 11), pelo que requereu a
"homologação" da DCTF retificadora que não pode ser transmitida, de
forma a demonstrar o erro de preenchimento do PER/DCOMP. Também
apresentou cópias dos balancetes, dos Livros Razão e da DIPJ.
A turma julgadora de primeira instância negou provimento à manifestação
de inconformidade sob o fundamento de que a interessada "apresentou os
Perdcomp sem retificar as DCTF para aflorar o direito creditório que
pleiteava", e, assim, permanecia a situação de inexistência do direito
creditório. Considerou, ainda, que não se trataria de simples " erro no
preenchimento do Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio
insuperável até por conta do decurso de prazo de 5 anos para pleitear a
restituição."
No recurso voluntário defendeu a Recorrente que teria comprovado a
existência do direito creditório pela apresentação de outros elementos,
dentre os quais a escrituração contábil e a DIPJ do ano-calendário 2002,
mas que tais itens teriam sido ignorados pela decisão de 1a instância.
[...]
O voto condutor do paradigma deixou claro o objeto da discussão naquele
caso, verbis:
O mérito do presente recurso consiste em definir se o direito creditório
informado em declaração de compensação (DCOMP) deve ser provado
exclusivamente com base na DCTF ou se, em se alegando erros de
preenchimento desta última, tal direito pode ser comprovado por meio de
outros instrumentos, tais como a DIPJ e cópia da escrituração contábil.
No caso dos autos, em 2006 o sujeito passivo apresentou DCOMP
pretendendo compensar débitos de sua responsabilidade com créditos
decorrentes de pagamentos indevidos efetuados em 2002.
Em 2008 foi proferido despacho decisório por meio do qual a compensação
não foi homologada, sob a justificativa de que o pagamento foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na
DCOMP.
O sujeito passivo então apresentou manifestação de inconformidade, na
qual informa ter se equivocado na apuração do IRPJ/CSLL devidos em 2002,
daí o recolhimento a maior, todavia deixou de apresentar a DCTF
retificadora na época própria, observando estar em tal momento (2008)
impossibilitado de fazê-lo quanto ao período de apuração de 2002. Alega
que preencheu a DCTF retificadora para corrigir a falha, contudo “sem sua
respectiva entrega via internet” (conforme doc. 11), requerendo a
“homologação" da DCTF retificadora que não pode ser transmitida” e
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
8
apresenta cópias dos balancetes, dos Livros Razão e da DIPJ a fim de
comprovar o erro de preenchimento.
O voto condutor do acórdão recorrido seguiu a mesma linha já adotada na
decisão de 1a instância, entendendo ter sido correta a não homologação da
compensação, por “ser necessário a retificação da DCTF para o sujeito
passivo ter direito a um crédito que ele confessou em DCTF, como é o caso
analisado nos presentes autos, além da necessária comprovação do erro
que motivaria tal retificação”, afirmando ainda que “no momento em que o
sujeito passivo não retificou a DCTF, antes do prazo decadencial, não fez
com que se materializasse o valor pago a maior, cujo montante pretende
utilizar, mediante compensação, para extinguir outros débitos.”
[...]
Com a devida licença, compreendo que tal entendimento merece reforma.
Isso porque ele parte de premissas equivocadas, em especial a de que, até a
ciência do despacho decisório, o suposto crédito nunca teria sido informado
à Administração tributária.
Na verdade, já no momento da prolação do despacho decisório, a
autoridade fiscal estava diante de informações divergentes constantes da
DCTF e da DIPJ.
[...]
De fato, muito embora o sujeito passivo devesse ter efetuado a devida
retificação da DCTF quando da verificação do erro (que, no caso,
aparentemente ocorreu com o preenchimento da DIPJ), fato é que o
descumprimento de uma obrigação acessória não pode ensejar, como
penalidade, a perda do crédito.
E é isso o que está ocorrendo no caso concreto, já que a ausência de
retificação da DCTF está sendo utilizada como argumento para se negar a
própria análise de direito creditório declarado pelo sujeito passivo na
DCOMP.
De fato, no caso dos autos, o despacho decisório (fls. 215), por efetuar o
cruzamento eletrônico entre a DCOMP e a DCTF, não identificou de plano
tal incongruência diante da DIPJ, e sem maiores investigações, concluiu pelo
não reconhecimento do direito creditório declarado pelo sujeito passivo.
Então, na primeira oportunidade que teve nos presentes autos, o sujeito
passivo não apenas alegou o erro no preenchimento da DCTF como
também apresentou os documentos que, no seu entendimento,
demonstram que a apuração correta deve ser aquela há muito por ele
informada na DIPJ e também constante de seus registros contábeis.
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo,
simplesmente negar validade a outras informações, também constantes
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
9
dos bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho
decisório questionado.
[...]
Assim, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise
do direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração
estejam divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o
contribuinte baseie nesta última a existência do indébito utilizado em
compensação.
No caso, observo que o pedido do Recorrente foi a anulação do acórdão
recorrido para que outro seja proferido no seu lugar, com a análise das
provas colacionadas e, alternativamente, a homologação da compensação.
Ocorre que o direito creditório nunca foi analisado nos presentes autos, já
que desde o início o que se teve foi a negativa de tal exame, ante as
informações constantes da DCTF. E não compreendo como pertinente a
análise das provas de maneira inaugural por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em especial considerando que esta é instância
especial de julgamento que tem por finalidade de proceder à uniformização
da jurisprudência do CARF (artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015).
Diante disso, para o caso dos autos, uma vez superado o óbice que
impediu a análise do direito creditório do contribuinte (isto é, uma vez
superada a necessidade de retificação da DCTF, imposta pela Delegacia de
Julgamento – DRJ – como condição para o exame dos documentos
juntados pelo sujeito passivo visando à prova de seu direito creditório), e
como medida de se evitar supressão de instância quanto a quaisquer
eventuais outras questões relacionadas à análise do direito creditório
pleiteado, compreendo ser adequado o retorno dos autos à DRJ para que
esta efetivamente proceda ao exame do direito creditório declarado na
DCOMP.
Assim, dou provimento parcial ao recurso do contribuinte, com retorno dos
autos à DRJ para exame da compensação declarada na DCOMP.
Como se vê do segundo paradigma, em que pese a situação inicial
analisada seja semelhante a do acórdão recorrido, o desenrolar processual
é substancialmente distinto. Neste caso, o contribuinte admitindo o erro
pela não retificação da DCTF, apresentou elementos que comprovariam o
alegado erro, consistentes não apenas na DIPJ, como na documentação
contábil que lhe daria suporte.
O outro colegiado do CARF superou o óbice a falta de retificação da DCTF,
determinando o retorno dos autos à DRJ para apreciação das provas que
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.977 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.903407/2015-40
10
comprovariam o alegado direito creditório, para evitar a supressão de
instância.
Como já vimos, o acórdão recorrido, ao contrário deste paradigma, não
condiciona o exame do direito creditório à retificação da DCTF. Ao
contrário, afirma a possibilidade de desconstituição dos débitos nela
confessados, convergindo com o paradigma nesse ponto, mediante
apresentação de provas documentais que fossem além da mera
apresentação da DIPJ e da demonstração do erro cometido, que seriam
mister do contribuinte e que dele não se desincumbiu naquele caso.
Desta feita, entendo que mais uma vez há distinção fática substancial entre
o que foi examinado no acórdão recorrido e no segundo paradigma, de
sorte que também este não se presta a caracterização da divergência.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 362
DF CARF MF
Original